Tribunal: TJDFT
Processo: 0715833-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento aviado por Erevelt Freitas Pontes em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença que maneja em desfavor do Distrito Federal, indeferira o pedido que formulara almejando a remessa dos autos à contadoria judicial para que refaça os cálculos do crédito executado utilizando o IPCA-E como índice de correção da obrigação exequenda e, outrossim, a retificação do precatório expedido em seu favor em consonância com as novas contas a serem confeccionadas. Segundo o provimento guerreado, a questão relativa à correção monetária do crédito executado encontra-se preclusa e, demais disso, a planilha de cálculo elaborada pelo contador do juízo observara a fórmula individualizada pelo próprio agravante na petição que deflagrara o cumprimento de sentença. Irresignado com a resolução, objetiva o agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório guerreado e, alfim, sua reforma de modo que (i) os cálculos elaborados pela contadoria judicial não sejam homologados; (ii) seja determinada a remessa dos autos ao contador do juízo para que refaça as contas de liquidação manejando o IPCA-E como índice de atualização do crédito executado; (iii) seja retificado o precatório ou seja expedido novo precatório complementar correspondente à diferença obtida da substituição do índice de correção monetária. Como lastro da pretensão reformatória, argumentara o agravante, em suma, que aviara em desfavor do agravado cumprimento individual de sentença coletiva almejando forrar-se com a quantia de R$ 13.145,75 (treze mil, cento e quarenta e cinco reais e setenta e cinco centavos), correspondente à diferença do reajuste salarial, no percentual de 84,32%, relativa à variação do IPC havida no mês de março de 1990. Sustentara que o executivo fora deflagrado em outubro de 2019, época em que o Supremo Tribunal Federal possuía o entendimento de que as obrigações da Fazenda Pública de natureza não tributária deveriam ser atualizadas monetariamente mediante a utilização da TR. Asseverara que, contudo, aludido entendimento fora revisado pela própria Corte Suprema, pois assentara que os débitos da Fazenda Pública devem ser corrigidos pelo IPCA-E. Defendera que diante desse fato novo, não poderia o provimento singular reputar que a questão afeta à atualização monetária do crédito executado encontra-se albergada pela preclusão, notadamente porque os critérios de correção monetária constitui matéria de ordem pública que podem ser revistas do ofício pelo juízo. Assinalara que, nesse contexto, “andou mal o juízo a quo ao não acolher a impugnação apresentada pelo agravante para corrigir o índice de correção monetária aplicado aos cálculos apresentados, pois o entendimento pacificado na jurisprudência é de que a correção monetária é consectário lógico da condenação e, por isso, considerado pedido implícito[1].” Acentuara que, diante do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal acerca da fórmula de atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública, não sobejava possível ao juízo executivo fixar parâmetros de cálculo do crédito executado em dissonância com o decidido pela Suprema Corte “sob pena de esvaziar o efeito prático das decisões tomadas em relação ao agravante e afrontar o disposto no art. 927, III, do CPC ferindo de morte a sistemática de precedentes construída pelo CPC, que deve ser fielmente observada pelo Poder Judiciário[2].” É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento aviado por Erevelt Freitas Pontes em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença que maneja em desfavor do Distrito Federal, indeferira o pedido que formulara almejando a remessa dos autos à contadoria judicial para que refaça os cálculos do crédito executado utilizando o IPCA-E como índice de correção da obrigação exequenda e, outrossim, a retificação do precatório expedido em seu favor em consonância com as novas contas a serem confeccionadas. Segundo o provimento guerreado, a questão relativa à correção monetária do crédito executado encontra-se preclusa e, demais disso, a planilha de cálculo elaborada pelo contador do juízo observara a fórmula individualizada pelo próprio agravante na petição que deflagrara o cumprimento de sentença. Irresignado com a resolução, objetiva o agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório guerreado e, alfim, sua reforma de modo que (i) os cálculos elaborados pela contadoria judicial não sejam homologados; (ii) seja determinada a remessa dos autos ao contador do juízo para que refaça as contas de liquidação manejando o IPCA-E como índice de atualização do crédito executado; (iii) seja retificado o precatório ou seja expedido novo precatório complementar correspondente à diferença obtida da substituição do índice de correção monetária. Do alinhado afere-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que indeferira o pedido que formulara o agravante almejando a remessa dos autos à contadoria judicial para que refaça os cálculos do crédito executado, utilizando o IPCA-E como índice de correção da obrigação exequenda, e, outrossim, a retificação do precatório expedido em seu favor em consonância com as novas contas a serem confeccionadas. Sustentara o agravante que essa resolução afigura-se equivocada, pois, tendo em vista que a questão afeta à atualização monetária do crédito executado traduz matéria de ordem pública, não poderia o juízo executivo furtar-se de determinar a revisão das contas elaboradas pelo órgão de assistência contábil do juízo aplicando-se o índice estabelecido pela Corte Suprema para a correção monetária dos débitos da Fazenda Pública. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldades. Inicialmente deve ser registrado que, no concernente aos critérios de atualização monetária da Fazenda Pública, o Supremo Tribunal Federal resolvera definitivamente a questão no dia 03 de outubro de 2019, quando o Plenário da Corte Suprema, por maioria, rejeitara os embargos de declaração opostos ao acórdão que resolvera o Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema de Repercussão Geral no 810, PJe 0003286-92.2014.4.05.9999, sem modular os efeitos da decisão anteriormente proferida. Como cediço, nessa ocasião restara assentado o entendimento no sentido de que os débitos de natureza não tributária da Fazenda Pública devem ser atualizado monetariamente pelo IPCA-E e incrementado por juros aplicados à caderneta de poupança. Consignadas essas observações ilustrativas, do cotejo dos autos do cumprimento de sentença manejado pelo agravante em desfavor do Distrito Federal afere-se que o executivo fora deflagrado em 23 de outubro de 2019. Desse modo, ao contrário do que aduzira o agravante, à época do ajuizamento do cumprimento individual de sentença coletiva já possuía condições de saber quais os critérios deveriam ser utilizados na atualização monetária do crédito executado. Deve ser registrado, outrossim, que, consoante se infere dos autos da ação principal, o Distrito Federal regularmente intimado, não formulara impugnação[3] e, nesse contexto, fora determinado, em 09 de janeiro do corrente ano, a remessa dos autos à contadoria judicial para que promovesse a adequação dos cálculos confeccionados pelo credor à Portaria GPR no 07/2019 ou às exigências do SAPRE, computando-se, ainda, honorários contratuais e de sucumbência. É o que se infere do abaixo reproduzido[4]: “À contadoria para adequar os cálculos à Portaria GPR 07/2019 e/ou exigências do (46266488)SAPRE, observando-se a retenção dos honorários contratuais e a fixação dos honorários sucumbenciais, conforme decisão de ID.48172317”. Há que ser salientado que, na conformidade do estabelecido, no dia 16 de janeiro foram coligidos aos autos os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial[5], e, em seguida, no dia 22 seguinte, restara expedida as requisições de precatório para pagamento do crédito executado[6]. Destaca-se que, deixando ambas as partes de se manifestarem sobre as requisições expedidas[7], fora determinada em 5 de maio do corrente ano, novamente, a remessa dos autos ao órgão de assistência contábil do juízo para atualização do débito exequendo. Merece ser registrado que, após o contador oficial colacionar as novas contas, determinara o juízo o sequestro de verba pública via Bacenjud para a quitação dos valores correspondente aos honorários advocatícios[8]. Considerando que a medida fora cumprida, sobreviera no dia 7 de maio sentença extintiva[9] da execução, nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento de sentença, tendo como devedor o DISTRITO FEDERAL. Após a expedição da RPV, o Distrito Federal foi intimado para pagamento. Contudo, quedou-se inerte. Em seguida, foi realizado o sequestro de verba pública via BacenJud. Assim, verifica-se que o executado satisfez a obrigação. Considerando que o pagamento é objeto da prestação jurisdicional requerida, a extinção do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 526, § 3o c/c 924, inciso II, do CPC, JULGO EXTINTO O, .CUMPRIMENTO DE SENTENÇA em face do pagamento. Expeça-se o Alvará. Custas ‘ex lege’. Sem honorários. Após o pagamento do Precatório, arquivem-se os autos.” Destaca-se que, após a edição da sentença, o agravante comparecera[10] os autos postulando a remessa dos autos à contadoria judicial para que refaça os cálculos do crédito executado, utilizando o IPCA-E como índice de correção da obrigação exequenda, e, outrossim, a retificação do precatório expedido em seu favor em consonância com as novas contas a serem confeccionada. Em seguida, fora proferida a decisão guerreada[11] indeferindo aludido pedido nos seguintes termos: “Indefiro o pedido da parte credora. A questão relativamente a correção monetária está preclusa, conquanto o Precatório já foi expedido e a RPV já restou devidamente quitada. Outrossim, ressalto que os valores devidos se encontram em consonância com os cálculos e correção trazidas pelo próprio credor, na inicial do Cumprimento de Sentença. Após o pagamento do Precatório, arquivem-se os autos. Intimem-se.” Historiado os fatos ocorridos durante o itinerário procedimental ressoa inexorável que a decisão guerreada afigura-se escorreita, não merecendo reparos. É que, por diversas vezes, durante o curso processual, fora determinado o envio dos autos à contadoria judicial para atualizar o valor do crédito executado e o agravante em nenhuma dessas ocasiões manifestara qualquer insurgência ou informara os critérios de atualização do débito que deveriam ser observados pelo órgão de assistência contábil do juízo. Diante da sua omissão, fora preferida sentença extintiva da execução, de modo que, eventual insurgência quanto a essa resolução, deveria ser formulada por meio do instrumento adequado, que era a apelação. Do alinhado e diante do anteriormente já resolvido, afere-se, então, que efetivamente a alegação formulada pelo agravante acerca do critério de correção do crédito executado já fora resolvida no curso procedimental, encontrando-se acastelado pela preclusão. É que, conforme assinalado, confeccionada as contas pela contadoria judicial, o agravante permanecera silente, não havendo manifestado qualquer insurgência. Em verdade, pretende o agravante, nesta oportunidade, rediscutir questões que restaram resolvidas no curso processual e após a extinção do executivo. Sua pretensão efetivamente não comporta nem merece novo reexame, pois, afinal, cumprindo seu desiderato, o processo marcha para frente, não permitindo contramarcha volvida à renovação de questões já superadas. Ademais, os institutos da preclusão e da coisa julgada derivaram da necessidade de assegurar a efetividade do processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível. Como é cediço, o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal. Resolvida a questão em grau originário e submetido a reexame no grau recursal, não poderá ser repristinada na origem sem qualquer relevante modificação das circunstâncias de fato e de direito que lastrearam o julgamento do recurso. O estatuto processual, atento àquele enunciado e ao instituto da preclusão, não contempla a atuação de ofício do juízo na origem para alterar o que fora resolvido, sem qualquer justa fundamentação, o que significaria verdadeira subversão do princípio do duplo grau de jurisdição. Confira-se, pois, o que dispõe o Código de Processo Civil em seu artigo 505, verbis: “Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei.” Destarte, resolvida a matéria, não é dado ao juiz, assim como às partes, revolver os debates, sob pena de ofensa à segurança jurídica que se faz imperiosa nos atos judiciais. Para Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery “(...) A preclusão envolve as partes, mas pode ocorrer, também, relativamente ao juiz, no sentido de que ao magistrado é imposto impedimento com a finalidade de que não possa mais julgar questão decidida. A doutrina faz referência a esse fenômeno denominando-o de preclusão pro judicato (...)”[12]. Nesse mesmo sentido, confira-se a lição de Luiz Flávio Gomes e Alice Bianchini in RT 810/462: “7.1 De outra parte, que o instituto da preclusão alcança todos os sujeitos do processo (partes e juiz) já ninguém põe em dúvida. Essa é a lição, aliás, de Arruda Alvim, que destaca que a preclusão ‘atinge os três sujeitos do processo, ou seja, os sujeitos parciais e o sujeito imparcial’ (‘Dogmática jurídica e o novo Código de Processo Civil’, São Paulo, RePro 1/128). 7.2 No mesmo sentido, Chiovenda (apud Humberto Theodoro Júnior, ‘A preclusão no processo civil’, São Paulo, RT 784/19, nota 30, ano 90, fev. 2001) e Stefano Riccio (La preclusione processuale penale, Milano, Giuffrè, 1951, p. 100). 7.3 Se a preclusão, para as partes, atinge faculdades, quanto ao juiz vincula-se às questões decididas (cf. Ponte de Miranda, Comentários ao Código de Processo Civil, 1939, t. IV, p. 105; Ernani Fidélis dos Santos, Manual de direito processual civil, 3. ed., São Paulo, Saraiva, 1994, vol. 1, p. 498). 7.4 Inquestionavelmente, portanto, consoante o magistério de Antonio Vital Ramos de Vasconcelos, ‘além das partes, o juiz também está sujeito à incidência da preclusão, denominada pro judicato, isto em virtude do princípio bis de eadem re ne sit actio, interpretado no sentido comum de proibição de reproduzir uma demanda ou uma questão ao mesmo juiz que sobre elas já se haja pronunciado. Com efeito, com o pronunciamento acerca da questão o juiz presta a função jurisdicional devida, concluindo o que lhe competia. (...) Pouco importa que ao juiz não estivessem presentes, no momento da deliberação da matéria incidente, todos os argumentos concernentes à questão controvertida: basta tenham tido os litigantes a oportunidade de oferecer suas teses e debater suas razões’ (‘O pedido de reconsideração e a preclusividade das decisões judiciais’, São Paulo, RT 616/18). Quando não há nenhum inconformismo com a decisão proferida (por exemplo: decisão que anulou todos os atos instrutórios), opera-se a preclusão, inclusive pro judicato. Consequentemente, não é lícito ao juiz reapreciar a mesma matéria (já coberta com o manto da preclusão).” Nesse sentido é pacífico o entendimento firmado por esta Corte de Justiça, que reconhecendo a subordinação do juiz à imutabilidade das decisões resolvidas com imutabilidade, prestigia o instituto da preclusão pro judicato. Confira-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INDICAÇÃO DE BEM À PENHORA PELA DEVEDORA. DECISÃO JUDICIAL FAVORÁVEL. TRÂNSITO EM JULGADO. CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO. Assegurada à devedora a oportunidade de ter sua indicação de bens à penhora por decisão judicial transitada em julgado, não é dado rediscutir ou rever tal determinação. Opera-se a preclusão pro judicato, pela qual o juiz não pode decidir novamente no processo a mesma matéria (CPC, art. 471: ‘nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide’). Recurso conhecido e provido, maioria.” (Acórdão n. 618505, 20120020129460AGI, Relator WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 2a Turma Cível, julgado em 18/07/2012, DJ 17/09/2012 p. 88) “CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE REABRE QUESTÃO JÁ DECIDIDA TRANSITADA EM JULGADO - PRECLUSÃO PRO JUDICATO - RECURSO PROVIDO. 1 - O art. 471 do CPC estabelece a preclusão pro judicato, determinando que "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide [...].", da mesma forma que o art. 473 do Código de Processo Civil determina que ‘é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão.’ (...)” (Acórdão n. 611933, 20120020127038AGI, Relator LECIR MANOEL DA LUZ, 1a Turma Cível, julgado em 15/08/2012, DJ 13/09/2012 p. 77) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SENTENÇA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. DETERMINAÇÃO DE APRESETAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DA SENTENÇA. JUNTADA DE CÓPIA DO DOCUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DANDO POR CUMPRIDA A OBRIGAÇÃO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INDEFERIMENTO. PRECLUSÃO. EXECUÇÃO DAS ASTREINTES. ADMISSÃO. REEXAME DE QUESTÃO DECIDIDA ANTERIORMENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Se opta a parte por conformar-se com o decisum, a ela é defeso discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão, nos termos do art. 473 do CPC. A não interposição de recurso próprio para combater a decisão torna precluso o direito da parte de ver a questão reapreciada. 2. Quanto ao julgador, excetuando-se as restritas hipóteses de erro material, daquelas que ensejam os embargos declaratórios, bem como na hipótese dos embargos infringentes para o próprio juiz da causa (art. 34 da Lei n.o 6.830/80) e a circunstância prevista no artigo 296 do Código de Processo Civil, não pode ele, por ato próprio ou por ato de juiz de mesma hierarquia, revogar, modificar ou desconstituir suas decisões. 3. É próprio das decisões interlocutórias o juízo de retratação, mas a interpretação desta faculdade não pode ser alargada a ponto de se chancelar a instabilidade das relações jurídicas. 4. O art. 471 do Código de Processo Civil explicita a repercussão concreta no mundo jurídico da coisa julgada material ou imutabilidade dos efeitos naturais das decisões judiciais, que é a impossibilidade de o juiz da causa, ou outro qualquer, voltar a apreciar o pedido já decidido relativamente a uma lide. 5. Há, em relação a todas as decisões processuais, a chamada preclusão pro judicato, segundo a qual, com ou sem solução de mérito, ‘nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide’ (art. 471). Somente pelas vias recursais próprias, e no devido tempo e forma da lei, é que se pode provocar a revisão e a reforma das decisões judiciais.” (Acórdão n. 350147, 20090020020078AGI, Relator LÉCIO RESENDE, 1a Turma Cível, julgado em 01/04/2009, DJ 13/04/2009 p. 69) “A eficácia preclusiva da coisa julgada reveste o título judicial do caráter da indiscutibilidade e da imutabilidade, não se permitindo novas discussões a respeito das decisões decididas em torno da mesma lide.” (Acórdão n. 294248, 20070020117503AGI, Relator HAYDEVALDA SAMPAIO, 5a Turma Cível, julgado em 07/02/2008, DJ 19/02/2008 p. 1911) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. COISA JULGADA CARACTERIZADA. 1. A coisa julgada foi criada pelo ordenamento jurídico a fim de se conferir imutabilidade às decisões judiciais, instituto que, na legislação pátria, está alçado à categoria de garantia fundamental, previsto no artigo 5o, inciso XXXVI da Constituição Federal de 1988. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão n. 536032, 20110020116681AGI, Relator ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, 6a Turma Cível, julgado em 14/09/2011, DJ 22/09/2011 p. 171) Assim, já resolvida a questão no trânsito processual, revestindo-se de imutabilidade que vincula mesmo o juízo processante da execução, não há que se reprisar a questão relativo ao índice de atualização monetária do crédito executado, notadamente diante do fato de que a execução fora, em seguida, extinta. Desses argumentos deflui a certeza de que o inconformismo manifestado pelo agravante ressente-se de sustentação, uma vez que não apresentara qualquer argumentação inovadora como apta ensejar a análise da pretensão que manejara sob novo prisma. Afere-se, portanto, que o agravo não merece sequer ser conhecido, não se abalando a decisão arrostada pelo inconformismo reiterado do agravante, desprovido de qualquer lastro. O agravo, sob essa moldura, afigura-se manifestamente improcedente, pois encerra a renovação de pretensão acastelada pelo manto da preclusão e irreversivelmente prejudicada pelo advento de sentença extintiva, legitimando que lhe seja negado conhecimento em sede de decisão singular, conforme autoriza o artigo 932, inc. III, do estatuto processual vigente. Esteado nos argumentos alinhavados e com lastro no artigo 932, inc. III, do estatuto processual vigente, não conheço, então, do agravo por afigurar-se manifestamente inadmissível, porquanto cinge-se a renovar pretensão já resolvida no trânsito processual. Custas pelo agravante. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar ao arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de junho de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 16754359 - Pág. 6 (fl. 8). [2] - ID Num. 16754359 - Pág. 6/7 (fls. 8/9). [3] - ID Num. 53114140 - Pág. 1 (fl. 238) – cumprimento de sentença. [4] - ID Num. 53207000 - Pág. 1 (fls. 240) – cumprimento de sentença. [5] - ID Num. 53668287 - Pág. 1 (fls. 241) – cumprimento de sentença. [6] - ID Num. 57327255 - Pág. 1 (fls. 246) – cumprimento de sentença. [7] - ID Num. 62399211 - Pág. 1 (fls. 247) – cumprimento de sentença. [8] - ID Num. 62442667 - Pág. 1 (fl. 252) – cumprimento de sentença. [9] - ID Num. 62569962 - Pág. 1(fl. 253) – cumprimento de sentença. [10] - ID Num. 63405903 - Pág. 1 (fl. 262) – cumprimento de sentença. [11] - ID Num. 63417569 - Pág. 1 (fl. 264) – cumprimento de sentença. [12] - In Código de Processo Civil Comentado, 4a ed., Ed. RT, 1999, p. 927